Tribunal: TJPA
Processo: 0801904-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801904-16.2023.8.14.0401

APELANTE: ACEMIR SOARES SARGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0801904-16.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: ACEMIR SOARES SARGES.

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, e se a fixação da indenização por danos morais observou os critérios legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral e material produzida sob o crivo do contraditório.

5. O depoimento da vítima em juízo foi firme e coerente ao narrar a ameaça e o temor concreto gerado pela conduta do réu, que envolveu o uso de um simulacro de arma de fogo.

6. Longe de estar isolada, a palavra da ofendida foi integralmente corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou a abordagem e confirmou a apreensão, na posse do réu, de um simulacro de arma de fogo e de uma faca.

7. O interrogatório do réu mostrou-se inverossímil, com justificativas frágeis para o porte dos objetos, o que enfraquece sua tese defensiva.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos de prova, como no presente caso.

9. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, pois, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 983, o dano é
in re ipsa
(presumido), prescindindo de instrução probatória específica para sua configuração, bastando o pedido expresso na denúncia, como ocorreu. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.462.460/SP; STJ - REsp 1.643.051/MS (Tema 983); TJ-DF - Apelação Criminal 0700298-07.2022.8.07.0002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ACEMIR SOARES SARGES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal,
à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Consta da denúncia que, no dia 1º de fevereiro de 2023, o apelante, motivado pelo inconformismo com o fim de seu relacionamento com a vítima, teria a ameaçado de mal injusto e grave, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo para intimidá-la (ID

22488771).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID

22488825).

Em suas razões (ID

22488837), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução a um valor simbólico, por ausência de instrução sobre a capacidade econômica do réu.

Em contrarrazões (ID

22488840), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

25537839).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após análise detida dos autos, se revela infundada.

A alegação defensiva de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima não se sustenta. Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância, mas, no presente caso, ela não se encontra isolada.

A vítima, em juízo, narrou de forma firme e coerente que o apelante, seu ex-companheiro, foi até sua residência e, para intimidá-la, mostrou-lhe um simulacro de arma de fogo e proferiu ameaças, causando-lhe grande temor. Essa narrativa foi integralmente corroborada pela prova testemunhal e material. O policial militar Manoel Valdomiro Martins Cardoso, ouvido em juízo, confirmou ter atendido à ocorrência e, ao abordar o apelante, encontrou em sua mochila exatamente os objetos descritos pela vítima:
um simulacro de arma de fogo e uma faca
.

A apreensão dos instrumentos utilizados para a intimidação, na posse do réu, constitui prova material robusta que se alinha perfeitamente à versão da ofendida. Por outro lado, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório mostrou-se inverossímil e dissociada dos demais elementos.
A conduta da vítima, ao criar um pretexto para se dirigir a um local público (farmácia) e, de lá, conseguir acionar a polícia em segurança, é perfeitamente compatível com o estado de temor de quem se sente coagido. Em contrapartida, a justificativa do réu para portar os objetos mostra-se fantasiosa e desconectada da realidade dos fatos, reforçando a convicção de que foi uma narrativa criada para tentar se esquivar da responsabilidade penal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza, como se vê em julgado recente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. [...]
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. [...]" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

2.2 Da Manutenção da Indenização por Danos Morais

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução, argumentando que não houve instrução sobre a capacidade econômica do ofensor. A pretensão, contudo, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória
."

A tese do STJ é clara ao dispensar instrução probatória específica, o que abrange não apenas a prova do dano (que é presumido,
in re ipsa
), mas também a discussão aprofundada sobre a capacidade econômica do réu para a fixação do
valor mínimo
. O contraditório e a ampla defesa são assegurados pela própria imputação e pelo pedido expresso na denúncia, sobre o qual a defesa pode se manifestar genericamente.

A conduta do apelante – ameaçar a ex-companheira de mal grave, motivado por inconformismo com o fim da relação, utilizando um simulacro de arma – atinge diretamente a dignidade e a tranquilidade psíquica da ofendida, configurando o dano moral.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional. Não se trata de valor excessivo, mas de um montante que cumpre a dupla finalidade da norma: (i) reparatória, oferecendo à vítima uma compensação pelo sofrimento; e (ii) pedagógica, servindo como desestímulo à reiteração da conduta.

Ademais, a fixação da indenização em um valor mínimo, e não em um patamar elevado, já representa a ponderação do julgador acerca da gravidade do fato e da presumível hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública. A quantia de R$ 1.000,00 cumpre sua função sem gerar enriquecimento ilícito ou impor ao condenado um ônus desproporcional, estando em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a manutenção da indenização é medida que se impõe.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
ACEMIR SOARES SARGES
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal
.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025